Tribunal: TJPA
Processo: 0806251-39.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806251-39.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DIALLA COSTA BARRETO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ SUBSTITUTO DO TJPA SOB REALIZAÇÃO DO CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA ESTADUAL. SENTENÇA CÍVEL E CRIMINAL - PROVA DISCURSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE GENERALIDADE NAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
PRETENSÃO OBJETIVANDO INVALIDAR A CORREÇÃO EMPREENDIDA PELA BANCA AVALIADORA. AFERIÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO
DAS RESPOSTAS
E REENQUADRAMENTO NA ESCALA DE PONTUAÇÃO. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS (RE
Nº 632.853/CE, TEMA 485). SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A prefacial arguida pela autoridade dita coatora não merece prosperar considerando que a pretensão autoral é essencialmente de direito, vinculada ao exame quanto a observância das regras do edital (concurso público) tendo a impetrante acostado aos autos diversos documentos que entende comprovar suas alegações. Preliminar rejeitada.

2.

A impetrante
afirmou serem
nulas/ilegais as decisões administrativas (pontuações atribuídas pela banca) porque se valeram de fundamentação genérica, não individualizada e padronizada para diversos candidatos do certame.

3.

O exame sobre as respostas da banca avaliadora aos referidos recursos administrativos indicou
que para todos os pontos e/ou quesitos impugnados pela impetrante a banca proferiu respostas claras e objetivas indicando aquilo que não foi atendido pela candidata, inclusive apontando a legislação correspondente e súmulas dos tribunais superiores.

4.

A eventual repetição de fragmentos textuais isolados nas respostas da banca avaliadora aos recursos administrativos não é suficiente para macular toda a correção anteriormente realizada como requerido em sede liminar neste
mandamus
.

5.

Destarte, na presente hipótese a impetrante objetiva ir muito além daquilo que excepcionalmente é permitido ao Poder Judiciário, isto é, o exame de compatibilidade entre o conteúdo de suas provas escritas (sentença cível e criminal) com o padrão de respostas divulgado pela banca examinadora, visto que para o item impugnado (quesito 2.2) via recurso administrativo requereu majoração da nota aplicada pela banca consoante aquilo que a própria imperante entende correto.

6.

É defeso ao Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade atuar em verdadeira substituição da banca aferindo se a resposta dada pela candidata/impetrante merecia uma pontuação superior àquela originalmente fixada. P
retensão autoral esbarra no Tema 485 (RE nº 632.853/CE).

7.

Ordem de segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária virtual
,
sob a Presidência do Desembargador Leonardo Tavares, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente relatora.

Impedidos os Desembargadores Rômulo Nunes, Vânia Silveira e Ronaldo Valle.

Belém (PA), 11 de novembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0806251-39.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: DIALLA COSTA BARRETO

ADVOGADO: JOSE EVERALDO SOUZA BARRETO (OAB/BA 23.834)

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA (EDITAL Nº 1/2019) – DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato considerado ilegal praticado pelo
Excelentíssimo Desembargador Presidente da Comissão do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edital nº 1/2019).

A impetrante informou que consoante o resultado provisório das provas escritas, sentenças cível e criminai, alcançou 4,93 e 5,94 pontos, respectivamente. Não conformada interpôs recursos administrativos que foram indeferidos.

Alegou que tais decisões da banca examinadora rejeitando os recursos interpostos é nula/ilegal porque se valeu de fundamentação genérica e não individualizada, padronizada para diversos candidatos do certame.

Requereu: (1) concessão de medida liminar para assegurar nova correção dos recursos administrativos interpostos contra a sentença cível e criminal, e na hipótese de alcançar a nota 6,00, determinar à autoridade coatora que assegure a participação da impetrante em todas as demais fases do certame; (2) subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, determinar o sobrestamento do concurso público até o julgamento definitivo da lide; (3) concessão da segurança para confirmar a liminar reconhecendo a ilegalidade das respostas aos recurso administrativos interpostos pela impetrante.

Coube-me o feito por redistribuição em razão da suspeição afirmada pela relatora anterior (ID 3404104).

O Excelentíssimo Desembargador Presidente da Comissão do concurso público prestou informações aduzindo, preliminarmente, necessidade de dilação probatória. Quanto ao mérito, aduziu não ser permitido ao Poder Judiciário atuar em substituição da banca, razão pela qual pugnou pela denegação da segurança (ID 3500878).

O Estado do Pará apresentou defesa requerendo a denegação da ordem (ID 3488717).

A Procuradoria-Geral de Justiça encaminhou parecer entendendo pela rejeição da prefacial e denegação da segurança (ID 3654428).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.

Preliminar quanto a necessidade de dilação probatória

Esta prefacial arguida pela autoridade dita coatora não merece prosperar considerando que a pretensão autoral é essencialmente de direito, vinculada ao exame quanto a observância das regras do edital (concurso público) tendo a impetrante acostado aos autos diversos documentos que entende comprovar suas alegações.

Assim,
rejeito
esta preliminar.

2.

MÉRITO:

Senhores Desembargadores a matéria é de conhecimento desta Corte.

A impetrante inegavelmente deseja ver reapreciadas suas provas de sentença (cível e criminal) tendo deixado extremamente claro no arrazoado inicial discordância com a pontuação atribuída pela Banca Examinadora.

Nesse intuito afirmou serem
nulas/ilegais tais decisões administrativas (pontuações atribuídas pela banca) porque se valeram de fundamentação genérica, não individualizada e padronizada para diversos candidatos do certame.

Na presente hipótese não de se falar em
violação dos princípios da administração pública, visto que a mera utilização de fragmentos textuais isolados, conforme expressamente indicados na petição inicial, não é suficiente para macular toda a correção outrora realizada pela banca avaliadora sobre as provas escritas da candidata (sentenças cível e criminal) como requerido.

Com efeito, o exame sobre as respostas da banca avaliadora aos referidos recursos administrativos indicou
que para todos os pontos e/ou quesitos impugnados pela impetrante a banca proferiu respostas claras e objetivas indicando aquilo que não foi atendido pela candidata, inclusive apontando a legislação correspondente e súmulas dos tribunais superiores.

A eventual repetição de fragmentos textuais isolados nas respostas da banca avaliadora aos recursos administrativos não é suficiente para macular toda a correção anteriormente realizada como requerido em sede liminar neste
mandamus
.

Além disso, consoante manifestei em juízo inicial, nota-se, ainda, que a impetrante apenas alegou generalidade nas respostas da banca avaliadora quanto aos recursos administrativos aviados, entretanto, não apontou exatamente em que ou quais pontos os seus argumentos recursais deviam ter sido acolhidos.

Conquanto louvável o esforço argumentativo, mas a pretensão autoral esbarra no Tema 485 (RE nº 632.853/CE), apreciado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, posto que vai muito além do juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do certame com o previsto pelo edital. Nesse sentido:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Nessa linha de pensamento trago à colação recente decisão proferida pelo Plenário do STF na SS 5317 AgR/MG, relator Ministro Dias Toffoli, assim resumida:

“EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido.”
(SS 5317 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

Para que não haja dúvida transcreverei alguns trechos do voto condutor de sua Excelência Presidente do STF, confira-se:

“A presente demanda versa sobre suspensão de segurança, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais com o fito de suspender os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça mineiro nos autos do Mandado de Segurança nº 0347302-51.2019.8.13.0000, na qual se alterou a avaliação feita pela banca examinadora e se determinou a atribuição de nova nota em prova discursiva do concurso público para provimento do cargo de juiz substituto estadual.

Na exordial, narra-se que o comando combatido foi proferido nos autos de mandado de segurança ajuizado por candidato de concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do TJMG, sob o argumento de que a nota atribuída a sua prova discursiva de direito processual penal o fora de modo incompatível com a chave de respostas divulgada pela comissão e, nesse passo, conquanto incompleta, a resposta parcialmente exata estaria a merecer a atribuição de nota parcial.

(...)

Depreende-se da referida decisão que, a pretexto de correção de erro material, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais adentrou claramente em exame que competia à banca examinadora ao definir, a partir da análise da resposta do candidato ao quesito, a nota que lhe deveria ser atribuída. Essa conduta se põe em claro confronto com o que foi decidido por esta Corte nos autos do RE nº 632.853, que fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Eis a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/15).

A referida tese, firmada em sede de repercussão geral, definiu nitidamente ser defeso ao Judiciário adentrar no exame da nota atribuída ao candidato, de modo que a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme fixado na tese, não contemple a modificação de nota a partir de análise do conteúdo da prova, cabendo ao Judiciário tão somente apreciar a adequação entre o conteúdo exigido e o constante no edital.

Dessa forma, ainda que se busque demonstrar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não se imiscuiu em função da banca examinadora, sob a assertiva de que essa é que teria violado o edital e o espelho de respostas, o que se observa no acórdão proferido é que, para chegar a esse entendimento, o tribunal avaliou a resposta do candidato,

fazendo sobre ela juízo de valor e a compreendendo como correta (ou, ao menos, parcialmente correta), invadindo, assim, claramente o mérito do ato administrativo, o que, segundo o entendimento desta Suprema Corte, não se mostra admissível.

(...)

Indubitável é a apreciação jurídica feita sobre a resposta do candidato pelo Tribunal de Justiça; logo, é evidente a lesão à ordem jurídica, visto que a decisão cujo efeito se busca sustar contraria claramente o entendimento consolidado por esta Corte, visto que aquele Tribunal invadiu a competência avaliativa da banca examinadora do concurso público.

Por tais razões, não merece reforma a decisão agravada, de modo que deve ser mantida a suspensão dos efeitos do acórdão proferido, conforme pleiteado pelo Estado de Minas Gerais.”
(grifei).

Destarte, na presente hipótese a impetrante objetiva ir muito além daquilo que excepcionalmente é permitido ao Poder Judiciário, isto é, o exame de compatibilidade entre o conteúdo de suas provas escritas (sentença cível e criminal) com o padrão de respostas divulgado pela banca examinadora, visto que para o item impugnado (quesito 2.2) via recurso administrativo requereu majoração da nota aplicada pela banca consoante aquilo que a própria imperante entende correto.

É defeso ao Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade atuar em verdadeira substituição à Banca Avaliadora aferindo se a resposta dada pelo candidato/impetrante merecia uma pontuação superior àquela originalmente fixada.

ANTE O EXPOSTO, considerando a ausência de direito líquido e certo encaminho voto pela
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
extinguindo o processo com resolução de mérito, sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2020